Tribunal: TJDFT
Processo: 0748154-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748154-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IATE CLUBE DE BRASILIA AGRAVADO: HELIO ALVES DE SOUSA 17143159832 D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por IATE CLUBE DE BRASÍLIA contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0723033-08.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de bloqueio de circulação e transferência dos veículos registrados em nome do executado Hélio Alves de Sousa, bem como determinou o arquivamento provisório do feito executivo. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada possui inequívoco conteúdo decisório e, portanto, é passível de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por ter causado prejuízo direto à satisfação do crédito exequendo. Aduz que, no curso da execução, foram realizadas diversas diligências para localização de bens do executado, tendo sido identificados dois veículos — um FORD/ESCORT XR3, placa CLI-3907, ano/modelo 1986/1987, e um RENAULT/CLIO RT 1.6 16V, placa IKK-5976, ano/modelo 2001/2002 —, ambos registrados em nome do devedor, conforme certidão emitida pelo DETRAN/SP (ID 252354210). Afirma que, diante do insucesso das tentativas anteriores de localização física dos bens e da persistência da inadimplência, requereu a lavratura da penhora por termo nos autos, nos termos do art. 845, §1o, do CPC, bem como a inclusão de restrições de circulação e transferência via sistema RENAJUD, como medida coercitiva e de garantia da execução. Sustenta que o juízo de origem, ao condicionar a efetivação da penhora à localização física do veículo, violou o princípio da efetividade da execução e desconsiderou a norma legal que dispensa a apreensão do bem quando comprovada sua existência e titularidade. Requer, portanto, a reforma da decisão agravada para que sejam deferidas as medidas pleiteadas. Argumenta, ainda, que o ato impugnado é dotado de conteúdo decisório e apto a causar prejuízo irreparável, motivo pelo qual deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso, de modo a evitar o arquivamento provisório do processo e assegurar a continuidade da execução. Alega, em síntese, a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, notadamente: (i) fumus boni iuris, diante da plausibilidade jurídica da penhora por termo nos autos (art. 845, §1o, CPC) e da possibilidade de imposição de restrições eletrônicas de circulação e transferência (art. 139, IV, CPC); e (ii) periculum in mora, ante o risco de perecimento do direito e dissipação patrimonial do executado durante o arquivamento do processo. O agravante ressalta que o crédito é líquido, certo e exigível, reconhecido judicialmente, e que todas as diligências anteriores restaram infrutíferas, sendo os veículos em questão os únicos bens identificados com potencial de satisfazer a obrigação. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos do despacho de ID 253308644, determinando-se: a) a lavratura da penhora por termo nos autos sobre os veículos mencionados, independentemente de apreensão física, e b) a inclusão, via sistema RENAJUD, das restrições de circulação e transferência, bem como o registro da penhora no RENAVAM, garantindo-se a efetividade da execução. Preparo recolhido (id. 78005010). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de penhora e de inclusão de restrições de transferência e circulação sobre veículos registrados em nome do executado Hélio Alves de Sousa, determinando, ainda, o arquivamento provisório do cumprimento de sentença promovido pelo Iate Clube de Brasília. O recorrente sustenta o desacerto da decisão agravada, argumentando que, nos termos do art. 845, §1o, do CPC é plenamente possível a penhora de veículos automotores por termo nos autos, independentemente de apreensão física, bastando a apresentação de certidão que ateste a existência e a titularidade dos bens. Aduz, ainda, que a inclusão de restrições via sistema RENAJUD constitui medida legítima e necessária à efetividade da execução, sobretudo diante do insucesso das diligências anteriores para localização de bens do devedor. Conforme as razões recursais, o pedido liminar merece amparo. Sobre o tema, o art. 845, §1o, do CPC estabelece expressamente que a penhora de veículos automotores pode ser realizada por termo nos autos, quando houver certidão que comprove a existência do bem, dispensando-se a sua apreensão física. Já o art. 139, IV, do CPC confere ao juiz poderes para determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da decisão judicial, inclusive para assegurar a efetividade da execução pecuniária. Acerca da mesma temática, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de restrição de circulação via sistema RENAJUD como instrumento de efetividade da execução, conforme o precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDOR. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DEVER DE COOPERAÇÃO. DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO AUTOMÓVEL INDEPENDENTE DA SUA LOCALIZAÇÃO. RESTRIÇÃO DA CIRCULAÇÃO. RENAJUD. DEVER DA PARTE INFORMAR A LOCALIZAÇÃO DE BEM PASSÍVEL DE PENHORA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. (...) No caso de veículos automotores, a restrição de circulação, a ser imposta pelo RENAJUD, pode facilitar a sua apreensão. Recurso parcialmente conhecido e provido.” (TJDFT, Acórdão 1839486, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 05/04/2024, DJe 11/04/2024). Na hipótese em análise, é de ressaltar que o DETRAN/SP confirmou a permanência da propriedade do veículo FORD/ESCORT XR3, placa CLI-3907, ano/modelo 1986/1987, em nome do executado desde 2001, e que o sistema RENAJUD identificou, ainda, a existência do veículo RENAULT/CLIO RT 1.6 16V, placa IKK-5976, ano/modelo 2001/2002, também de titularidade do devedor. Ademais, depreende-se dos autos que o agravante esgotou todas as tentativas de localização de bens e adoção de medidas de constrição patrimonial, sem êxito, o que evidencia a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, diante do arquivamento indevido da execução e da possibilidade de dissipação patrimonial. A concessão da tutela recursal mostra-se, assim, necessária à preservação da utilidade do processo executivo, à luz dos princípios da efetividade, da razoável duração do processo e da cooperação processual (arts. 4o e 6o do CPC). DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 932, II, c/c art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para: SUSPENDER os efeitos da decisão agravada que determinou o arquivamento provisório do processo executivo; DETERMINAR a imediata lavratura da penhora por termo nos autos sobre os veículos abaixo indicados, independentemente de sua localização física, nos termos do art. 845, §1o, do CPC: FORD/ESCORT XR3, placa CLI-3907, ano/modelo 1986/1987; RENAULT/CLIO RT 1.6 16V, placa IKK-5976, ano/modelo 2001/2002; DETERMINAR a inclusão, via sistema RENAJUD, das restrições de transferência e de circulação dos referidos veículos, bem como o registro imediato da penhora no sistema RENAVAM, até ulterior deliberação deste Tribunal. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator